Tribunal: STF
Processo: Rcl 49119
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Renato Juciano Ferreira em face de decisão interlocutória do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo 0632147-56.2021.8.06.0000.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão da ADI 4.167 e do RE-RG 1.066.677, ao não lhe garantir os direitos à percepção de remuneração correspondente ao piso salarial nacional do magistério, por ser professor temporário, e ao recolhimento de décimo terceiro salário e de terço de férias.
    Afirma-se que sua condição de professor na educação básica pública no município de Crato-CE equivale a nível intermediária na carreira do magistério, devendo-se aplicar na espécie a correta compreensão do piso salarial nacional fixada pelo STF (eDOC 1).
    Aludiu-se, ainda, que o ato reclamado desrespeita a posição externa em sede de repercussão geral quanto à necessidade de pagamento de décimo terceiro e terço de férias na hipótese de desvirtuamento do contrato temporário.
    Dispenso a oitiva de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    Conforme consignado no ato reclamado, a parte reclamante não teria alcançado os requisitos legais para ver a implantação imediata de diferenças salariais decorrentes da Lei federal 11.738/2008 (eDOC 3, p. 3):
    “Ademais, o autor pretende a imediata implantação das diferenças salariais, com o pagamento do Piso Nacional do Magistério no valor definido pelo Ministério da Educação, mas tal medida não pode ser desprovida das exigências legais que estruturam o ato administrativo, notadamente a motivação específica (não genérica), cujo questionamento viabiliza o controle de legalidade do Judiciário e previne eventuais desvios de finalidade.”
    No caso, verifico que não há aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma invocada, a saber, a ADI 4.167.
    O parâmetro indicado recebeu a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”
    Assim, o paradigma refere-se à competência legislativa concorrente da União para estabelecer normas gerais a propósito do piso mínimo nacional das carreiras do magistério público.
    Por outro lado, o presente caso diz respeito à pretensão de professor temporário vinculado ao município de Crato-CE em receber diferenças salariais com base na Lei federal 11.738/2008.
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO-PARADIGMA. 1. No caso, pretende-se discutir as repercussões financeiras da definição do piso salarial sobre a remuneração de profissional que se encontra em posição intermediária na carreira. 2. É inviável reclamação quando ausente relação de estrita identidade entre o ato atacado e o paradigma supostamente violado. 3. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18095 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.10.2014)
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.” (Rcl 16013 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.02.2015)
    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    No tocante às verbas de décimo terceiro e de terço constitucional de férias, verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, porque o ato reclamado consiste em decisão interlocutória expedida no âmbito de um agravo de instrumento, portanto não houve o esgotamento prévio das instâncias ordinárias no presente caso.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente